Tribunal: STF
Processo: AI 388247
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. SÚMULA 565 DO
STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.º; 150, § 6.º; E 155, II, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Decisão  que está em consonância com precedentes desta Corte no sentido
de que, sendo de natureza administrativa a multa a que se refere o art. 23, III,
da Lei de Falências (Súmula 565 do STF) e não de débito tributário, é
incabível a alegada afronta ao art. 150, § 6º, da Constituição Federal.
Incidência, ainda, das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
Agravo desprovido.